Tribunal: TJSP
Processo: 1017887-05.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de Acidente de Trânsito – Colisões em cadeia ocorridas em engarrafamento – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Colisão traseira – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento – Veículo da apelada Thaísa que estava logo atrás

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de Acidente de Trânsito – Colisões em cadeia ocorridas em engarrafamento – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Colisão traseira – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento – Veículo da apelada Thaísa que estava logo atrás do veículo dos autores, momentos antes da colisão provocada pelo veículo da apelada Sônia. Dinâmica do acidente, em relação ao veículo da corré Thaísa, que remete à teoria do corpo neutro, que constitui excludente de responsabilidade civil em razão da ausência de ação ou omissão do condutor do veículo que, apesar de imobilizado na faixa de rolamento, é projetado sobre outro, por força de terceiro veículo em movimento. Nesse cenário, não há que se cogitar em presunção de culpa do condutor do veículo projetado contra a traseira do veículo que seguia à frente, visto que, em linha de desdobramento causal, em nada contribuiu para a consumação do evento danoso. Precedentes. Presunção de culpa pelo evento não elidida pela apelada Sônia, pois ao condutor do seu veículo compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente – Tese de parada repentina não demonstrada – Proprietário do veículo (corré) responde objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a outrem, seja por ato próprio (responsabilização direta) ou por fato de terceiro (responsabilidade indireta – caso dos autos). Condenação devida – Dano material caracterizado, nos termos do pedido inicial – Dano moral não configurado – Acidente narrado não acarretou aos autores danos à intimidade, vida privada, honra, imagem e em relação às pessoas que com eles convivem – Manutenção da sentença de improcedência em relação às corrés Thaísa e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Recurso provido em parte para julgar a ação parcialmente procedente em relação à corré Sônia.